Tribunal: TJSP
Processo: 2181336-05.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que deferiu liberdade provisória ao acusado, preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecente - Admissibilidade - Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora', imprescindíveis para o

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que deferiu liberdade provisória ao acusado, preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecente - Admissibilidade - Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora', imprescindíveis para o conhecimento da medida cautelar de antecipação da tutela - Cautelar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2181336-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ DE
DIREITO DA 23a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DEFERIRAM A MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
ATIVO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, até o
julgamento definitivo do recurso ordinário, ou eventual perda de objeto, decretando-se a
prisão de ALEX SANDRO JALES JUNIOR, pois presente grave risco de dano
irreparável à sociedade. Expeça-se mandado de prisão. Vencido o E. Relator Sorteado,
Exmo. Sr. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, que indeferia a presente medida
cautelar inominada e declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS,
vencedor, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, vencido, SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.407 - São Paulo
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Cautelar Inominada Criminal no 2181336-05.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juíza da 23a Vara Criminal da Capital
Interessado(a): Alex Sandro Jales Júnior
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP o
deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito
por ele interposto contra a r. Decisão que deferiu liberdade
provisória ao acusado, preso em flagrante delito pela prática
do crime de tráfico de entorpecente - Admissibilidade -
Comprovação dos requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e
'periculum in mora', imprescindíveis para o conhecimento da
medida cautelar de antecipação da tutela - Cautelar deferida.
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada,
com pedido de liminar, requerido pelo i. Dr. Promotor de Justiça contra a r.
decisão proferida pela MM Juíza da 23a Vara Criminal da Capital, no
Processo n.o 1515591-25.2020.8.26.0228, por intermédio da qual concedeu
liberdade provisória a ALEX SANDRO JALES JÚNIOR, preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.
Aduz ainda o D. representante do Ministério
Público que preenchidos os requisitos para a sua custódia cautelar, nos
exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas, e o fato de o acusado
ter passagens pela Vara da Infância, demais disso, não há comprovação de
que se enquadre em grupo de risco.
Pretende, assim, o deferimento liminar da
presente medida cautelar inominada para atribuir efeito ativo ao Recurso
em Sentido Estrito interposto, decretando a prisão preventiva do acusado,
e, ao final, convalidada a liminar e julgada procedente a presente Medida
Cautelar (fls. 01/17).
A medida liminar foi indeferida (fls.
106/107).
Vieram aos autos informações prestadas pela
MM. Juízo de Direito a quo (fls. 114/117) e publicada a notificação do
litisconsorte passivo (fls. 120).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
da Justiça opinou pela concessão da medida cautelar (fls. 123/129).
É o relatório.
Por r. decisão proferida, cuja cópia encontra-
se às fls. 68/69, a MM. Juíza de Direito assim decidiu: “... Tendo em conta
que o crime aqui imputado não teria sido praticado com violência ou
grave ameaça a pessoa, ausente razão para se presumir que a soltura do
imputado vá instituir risco maior para a coletividade, ademais assegurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a continuidade do processo pela vinculação do acusado ao feito pela
citação que será a seguir efetivada, revogo a prisão preventiva e defiro a
liberdade provisória ao acusado, condicionado o benefício a prévia
citação / notificação, a obrigação de comunicação de endereço e se
possível telefone de contato no momento da soltura, proibição de mudança
de endereço ou de viagem sem prévia autorização e obrigação de
comparecimento perante este Juízo na primeira semana após a retomada
do atendimento presencial normal para orientação e recebimento de
intimações. (...)”.
Não obstante os judiciosos argumentos
trazidos pelo MM. Magistrado, verifica-se que a liberdade provisória foi
deferida, em suma, sob o argumento de que o crime foi cometido sem
violência ou grave ameaça, bem como por ausência dos requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (fl. 68).
Nesse diapasão, observo que a pretensão
ministerial merece acolhimento.
Senão vejamos.
Segundo consta dos autos, Alex Sandro foi
abordado pela Polícia Militar, quando em plena via pública trazia consigo e
expunha à venda 163 (cento e sessenta e três) porções de maconha
(292,3g) 41 (quarenta e uma) porções de cocaína (21,75g), além de 95
(noventa e cinco) de cocaína, na forma de pedras de “crack” (11,5g), além
da importância de R$ 104,15 (cento e quatro reais e quinze centavos) em
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, verifica-se que, em caso de
condenação, esta implicará, possivelmente, na imposição de regime
prisional mais gravoso, além de impedir a substituição da pena reclusiva.
Assim, entendo ser plausível a medida
cautelar postulada para a concessão de efeito suspensivo ativo da decisão
ora guerreada.
No presente caso, verifico a presença do
fumus boni iuris, uma vez que há indícios da existência da materialidade do
crime, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 22);
Boletim de Ocorrência (fls. 26/28); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29);
e laudo de constatação, com fotografias (fls. 31/33).
Há também fortes indícios de autoria,
consoante explicitado pelos relatos apresentados pelas testemunhas
presenciais - Policiais Militares -, ouvidas extrajudicialmente.
O periculum in mora também se faz presente
neste caso.
É que, como bem referiu o d. representante
do órgão ministerial, “constata-se que, em plena pandemia de Covid 19,
foi preso em flagrante comercializando elevada quantidade de
“maconha”, “crack” e “cocaína” - 299 (duzentos e noventa e nove)
porções. Ademais, como ressaltado, apesar de primário - mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acabou de atingir a maioridade - demonstra personalidade corrompida e
voltada para prática de crimes, conforme certidão que evidencia a prática
de ato infracional equivalente ao crime de roubo” (fls. 07).
A ordem pública é sempre ofendida quando
a conduta do agente provoca impacto na sociedade, lesando valores
significativamente importantes. Indisfarçável, pois, o perigo que o acusado
representa para a ordeira sociedade.
A decretação da prisão preventiva é de fato
necessária, inegável o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
como bem salientado pelo digno Promotor de Justiça, encampado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, especialmente diante da possibilidade de o
acusado reiterar suas atividades criminosas.
Nesse sentido já se pronunciou esta C.
Câmara:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Pleito da Justiça
Pública para a concessão de efeito suspensivo ativo ao
recurso em sentido estrito interposto. R. decisão de Primeiro
Grau que concedeu liberdade provisória à acusada.
Demonstração, neste caso, de fumus boni iuris e do periculum
in mora
Presença dos requisitos para decretação da
custódia cautelar Ré que ostenta condenação por tráfico
internacional de drogas. Medida cautelar inominada
concedida para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrito, até seu julgamento, decretando-se a prisão da
acusada. (TJSP; Cautelar
Inominada
Criminal
2061449-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 15/05/2020)
Há evidente fumus boni juris e periculum in
mora no reclamo apresentado, devendo a custódia da recorrida ser mantida
para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Convém anotar que a prisão do interessado
não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
É sabido que a prisão anterior à sentença
condenatória é medida excepcional, contudo, no caso concreto, existem
elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar, vez que restou
evidenciada a periculosidade do acusado.
Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A presunção de inocência, princípio
constitucional (artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode
ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se
confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por
sua natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constato ainda que não se verificou que o
réu se enquadre em grupo de risco, frente à atual Pandemia do Covid-19, e
nada foi demonstrado nesse sentido.
Sendo assim, não obstante o respeitável
entendimento firmado pelo Julgador, frente ao perigo incontroverso que a
manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, bem
como para evitar prejuízo à aplicação da lei penal, entendo ser realmente o
caso de conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito
interposto.
Efetivamente trata-se de uma situação
excepcional que deve ser solucionada em favor da sociedade.
Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA
CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO ao recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público, até o julgamento
definitivo do recurso ordinário, ou eventual perda de objeto, decretando-se
a prisão de ALEX SANDRO JALES JUNIOR, pois presente grave risco de
dano irreparável à sociedade.
Expeça-se mandado de prisão.
SÉRGIO RIBAS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2181336-05.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 23a Vara Criminal Central
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMa Juíza de Direito da 23a Vara Criminal Central
Interessado: Alex Sandro Jales Junior
Voto no 14269
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Com a devida vênia do entendimento da douta
maioria, pelo meu voto, indeferia a presente Medida Cautelar Inominada
Criminal.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
impetra esta Medida Cautelar, com pedido liminar, visando obter efeito ativo ao
Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. decisão da MMa Juíza de
Direito da 23a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que, nos autos do
processo no 1515591-25.2020.8.26.0228, concedeu a liberdade provisória a Alex
Sandro Jales Junior. Afirma que estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas e o fato de o réu ter
passagens pela Vara da Infância, e que não há comprovação de que ele se enquadre
no grupo de risco da doença. Acrescenta que a liminar do Habeas Corpus
impetrado pelo acusado em face da decisão que decretou a sua prisão cautelar foi
indeferida por este E. Tribunal de Justiça.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedido efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito, decretando a prisão
preventiva do requerido, e, ao final, convalidada a liminar e julgada procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente Medida Cautelar (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/107).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 114/117) e juntada cópia da certidão de
publicação relativa à notificação do litisconsorte passivo desta ação (fls.
120), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento da
medida cautelar (fls. 123/129).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o ora Impetrante
interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a r. decisão que revogou a prisão
preventiva de Alex Sandro Jales Junior (fls. 68/69 e 93/104).
Em que pesem as alegações do Impetrante,
requerendo a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao referido recurso,
não restaram evidenciados os requisitos da concessão da medida cautelar.
Com efeito, as decisões que concedem a liberdade
provisória ou revogam a prisão preventiva devem ser contestadas pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo
Penal, hipótese à qual a lei atribuiu tão somente o efeito devolutivo,
porquanto não elencada no artigo 584 do Código de Processo Penal.
No caso em questão busca-se, não apenas a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas, notadamente, o efeito
ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que
se pleiteia a automática decretação da prisão preventiva.
No entanto, a concessão do efeito suspensivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativo aos recursos aos quais a lei atribui apenas o efeito devolutivo é
medida de caráter extremamente excepcional, cabível somente quando
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de evitar a
irreversibilidade e prejuízo de decisão equivocada ou de flagrante
ilegalidade, com repercussão no meio social, além de garantir a finalidade
do recurso interposto, o que não vislumbro na presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
Isso porque, conforme o artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, bem como a sistemática das medidas cautelares
advinda da Lei no 12.403/11, a liberdade provisória é a regra, razão pela
qual o legislador entendeu por bem atribuir apenas o efeito devolutivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede
liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, não se admitindo a
concessão do efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, através da via
oblíqua de Medida Cautelar Inominada Criminal. E, sendo a prisão medida
excepcional, a ultima ratio, mas que pode ser decretada no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do §
4o artigo 282 do Código de Processo Penal, não há que se falar em risco de
perda da eficácia do Recurso em Sentido Estrito interposto a ensejar a
urgente prisão preventiva do agente.
Ressalte-se que a Súmula 604 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Observo que, com a edição da referida súmula, o
Ministério Público passou a ajuizar medida cautelar inominada criminal,
fundamentada no poder geral de cautela, todavia, com a mesma finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Mandados de Segurança impetrados antes da edição da Súmula 604 do
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de atribuir efeito ativo a Recurso
em Sentido Estrito interposto contra a decisão que concede a liberdade
provisória ou revoga a prisão preventiva.
Ademais, da simples leitura da decisão que
revogou a prisão preventiva (fls. 68/69), verifica-se que ela foi
devidamente fundamentada pela I. Magistrada, o que atende às disposições
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar
em evidente ilegalidade.
Assim, se o Impetrante não se conformou com a
decisão proferida pela I. Magistrada e interpôs Recurso em Sentido Estrito,
deve aguardar a decisão na via adequada para se discutir o eventual
preenchimento dos requisitos e finalidades da prisão preventiva.
Sobre o tema: “Medida cautelar inominada Efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Decretação de prisão preventiva Utilização
da medida como sucedâneo de Mandado de Segurança, após a edição da Súmula no
604 do Col. Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade Precedentes Cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2208119-05.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Almeida; 11a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).
“Medida cautelar inominada
Tráfico de droga

Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva - Pretensão visando à
obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido estrito interposto contra tal
decisum Alegação de que a liberdade do réu representa prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do
disposto no artigo 584 do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao
não cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de se
obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (TJSP; Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000; Relator: Des. Moreira da Silva; 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
18/11/2018).
No mais, sobrevindo razões que justifiquem a
prisão preventiva em desfavor do agente, poderá o Magistrado novamente
decretá-la.
Nesse contexto, não se vislumbrando a existência
dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o Impetrante
aguardar a decisão no recurso específico.
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento da Douta maioria vencedora, indeferia a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO ANTONIO RIBAS
129EE19E
10
14
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12A4BCEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2181336-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.